Tribunal: TJSP
Processo: 1006448-95.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da autora. Arbitramento por equidade. Admissibilidade. Incidência da regra contida no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Redução do quantum fixado de R$ 3.000,00 para R$

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da autora. Arbitramento por equidade. Admissibilidade. Incidência da regra contida no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Redução do quantum fixado de R$ 3.000,00 para R$ 800,00. Aplicação do entendimento firmado pelo E. STJ, quando julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.o 1850512/SP, 1877883/SP, 1906623/SP e 1906618/SP (tema 1076). Sentença de procedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.